Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731673-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: LEMOS CONSTRUCOES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA, FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de Mandado de Segurança n.o 0707895-42.2023.8.07.0018, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão do ato administrativo que não renovou a licença ambiental dos impetrantes. Compulsando os autos, verifica-se que a d. Procuradoria de Justiça Cível não se manifestou. Dessa forma, por envolver direitos difusos, intime-se novamente a d. Procuradoria para manifestação. Após, voltem-me. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador